Tribunal: TJMT
Processo: 1012860-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012860-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA - CPF: 068.762.834-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA - CPF: 068.762.834-29 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE RODRIGUES - CPF: 010.971.711-24 (VÍTIMA), SILVANO PIRES DA SILVA - CPF: 026.529.681-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO
-

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES - INADEQUADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, somada a reiteração criminosa.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012860-33.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime homicídio qualificado.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é tecnicamente primário e os antecedentes mencionados na decisão são de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, de modo que, viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 170814179).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 171131169.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 173033658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, além da ausência de risco processual.

No entanto, em que pese as alegações da defesa, da leitura de fragmento da decisão, evidencia-se a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, registrando que:

“ (...) Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indício de autoria que recaem sobre ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prontuário médico, bem como pelos termos de depoimentos.

In casu, ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Do que se percebe destes autos e dos demais registros criminais, a liberdade do autuado causa risco à sociedade
, uma vez que reiteradamente vem praticando crimes.
Além deste homicídio, de acordo com a carta precatória de no 1001701- 31.2021.8.11.0108 o flagrado também responde pelos crimes de furto e vias de fato nos autos no 0004523-57.2017.8.07.0012, que corre perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. (...)”

Ademais, em consulta no PJe também foi localizada um procedimento de medidas protetivas de urgência, em decorrência de violência doméstica (autos 1000479- 28.2021.8.11.0108) onde a então companheira do flagrado o acusou de agressões e ameaças, inclusive de morte. (...)”

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. [...]”.

Infere-se do Auto De Prisão em Flagrante Delito, que na data de 29/05/2023, no município de Itanhangá/MT, o paciente, por motivos fúteis, desentendimento com a vítima teria desferido golpes de faca contra ela, sendo que no dia seguinte, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Acerca da gravidade dos fatos, a testemunha Marcionil José Da Silva declarou perante a autoridade policial:

“(...) QUE DAVI compareceu sozinho na residência do depoente e encaminhou a vítima para atendimento médico na cidade de Itanhangá;
QUE durante o socorro à vítima, ainda na residência do depoente, foi possível ver que a vítima estava com "as tripas de fora da barriga
", sendo que DAVI fez uma sutura para poder se deslocar com ela dentro da ambulância (...)”.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime praticado.

Ademais, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois responde por crime de furto, além de possuir
medidas
protetivas de urgência, em decorrência de violência doméstica
,
consoante registrou o Magistrado na origem.

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023